Tribunal: TJPA
Processo: 0853393-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853393-43.2019.8.14.0301

APELANTE: DIREITOR EXECUTIVO DO IGEPREV, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALDEMAR JESUS CARDOSO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À APRECIAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SOBRE A APOSENTADORIA DO AGRAVADO. SENTENÇA FIXOU PRAZO RAZOÁVEL À APRECIAÇÃO DO PEDIDO. DEMORA NA RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE SE MOSTRA DESARRAZOADA. AGRAVANTE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Na origem, se trata de um Mandado de Segurança, no qual o impetrante pleiteou que lhe fosse concedida liminar para que seu recurso administrativo fosse analisado em prazo razoável;

2.

A liminar foi concedida e foi sentenciada a Segurança para determinar ao
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO

DO PARÁ – IGEPPS
que analisasse o recurso administrativo (protocolo n° 2019/335515) em 30 dias;

3.

Nos recursos que se seguiram à sentença, o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO

DO PARÁ – IGEPPS insistiu em debater sobre o direito ou não do Agravado receber sua aposentadoria integral, fato que não foi objeto do Mandado de Segurança impetrado, que se ateve tão somente a questão de dar celeridade ao pedido administrativo formulado
.

4.

Agravo Interno que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal

de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno

nos autos da Apelação Cível

oposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado

do Pará – IGEPPS
, contra decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação, mantendo o entendimento primevo requerido no Mandado de Segurança e concedido em Liminar e em Sentença de que o Agravante providenciasse a análise e decisão do pedido administrativo realizado pelo Agravado (protocolo 2019/335515) no prazo de 5 dias.

Na origem, se trata de um Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pelo Agravado, acerca de um recurso administrativo (
protocolo n.º 2019/335515)
interposto junto ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará no qual se opunha a decisão que implantou sua aposentadoria por entender ter direito de receber proventos integrais e não proporcionais como constou na portaria AP1206 de 19/06/2019. Até o ajuizamento do Mandado de Segurança o recurso impetrado não havia sido analisado, extrapolando prazos previstos na Lei n° 9.784/99 e artigo 138 do Regulamento Próprio de Previdência do Estado do Pará. Então
o
Agravado pleiteou que lhe fosse concedida liminar para que seu recurso administrativo fosse analisado em prazo razoável. Foi concedida a segurança (Id n° 5978344).

Inconformado, o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado

do Pará – IGEPPS
interpôs recurso de apelação (Id. 5978347), requerendo, inicialmente, efeito suspensivo ao presente recurso, além de aventar uma pretensa litispendência existente entre esta ação de mandado de segurança e outra existente junto ao Juizado da Fazenda Pública, sob o número 0840158-09.2019.814.0301.

Em Decisão Monocrática,

em razão da

ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade não foi conhecido o recurso e em Remessa Necessária foi mantida a sentença de primeiro grau (Id n° 15203639).

Inconformado, o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará-IGEPPS
opôs agravo interno, em que afirma:

A necessidade de reconhecimento da EC/70 para utilizar a remuneração do cargo efetivo e não a média. A manutenção da aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, a necessidade de vinculação ao Laudo Médico. A obediência ao artigo 40, §1º, I da CF e Artigo 186, §1º da lei nº 8112/90. E a ênfase na posição atual do STF e STJ: Rol de Doenças taxativo (Id n° 16136755).

Concluiu, ao pedir o conhecimento e o provimento do recurso.

O Agravado não apresentou Contrarrazões (Id n° 16571421).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC), tempestivo,
mas padece dos mesmos erros que ocasionaram o não recebimento do Recurso de Apelação, pois não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O Agravante seguiu reproduzindo argumentos trazidos na contestação, sem enfrentar o mérito da decisão monocrática e da decisão proferida pelo juiz
a quo
. E insistiu em enumerar elementos totalmente divorciados do conteúdo disposto no mandado de segurança impetrado.

É de se ressaltar que o Mandado de Segurança impetrado tinha como objeto que fosse
determinada a celeridade do recurso administrativo interposto junto ao ora Agravante
, sendo que a liminar concedida pelo juiz de primeiro grau foi no sentido de que o IGEPREV, no prazo máximo de 30 dias, procedesse à análise do pedido administrativo do impetrante, conforme Id. 5978329, sendo que no julgamento do mérito do referido
mandamus
, foi concedida à ordem e confirmada a liminar deferida.

Os argumentos colacionados no Agravo interno se mostram completamente distintos do referido julgado, ainda que se trate da mesma situação. No Agravo, como na Apelação
, o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado

do Pará – IGEPPS debateu sobre o direito ou não do Agravado receber sua aposentadoria integral, fato que não foi objeto do Mandado de Segurança impetrado, que se ateve tão somente a questão de dar celeridade ao pedido administrativo formulado.

No caso dos autos, resta incontroversa a ilegalidade e abusividade da conduta do

IGEPPS, visto que manteve paralisado o recurso do impetrante por mais de 3 (três) meses. E foi sobre este ponto que a sentença e a decisão monocrática foram versadas.

A respeito da aplicação da referida regra, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA.
TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I- A mora da Administra
çã
o P
ú
blica na aprecia
çã
o do processo administrativo que trata da concess
ã
o do benef
í
cio previdenci
á
rio da agravada viola os princ
í
pios da efici
ê
ncia e da dura
çã
o razo
á
vel do processo, previstos no art. 37
º
e 5
º
, LXXVIII da CF/88, respectivamente.

II-
In casu
, desde o protocolo administrativo do pedido até o ajuizamento da ação previdenciária originária deste recurso, transcorreu cerca de quase 01 (um) ano, sem que a agravada tenha obtido qualquer resposta por parte da autarquia previdenciária.

III- Não nos parece razoável que a requerente/agravada seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte,
mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse.

IV- Por outro lado, os documentos juntados aos autos evidenciam a existência de vínculo matrimonial entre o ex-segurado e a requerente à época do seu falecimento, o que por si só presume a dependência econômica da parte viúva.

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida. Unânime. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802768-06.2017.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA
. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I- A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente.

II-
In casu
, considerando que o pedido administrativo ocorreu em
08.10.2018
e a impetração do mandado de segurança se deu em
10/06/2019
, verifica-se o transcorrer do prazo de oito meses sem resposta ao pedido administrativo realizado pela agravada.

III- Não nos parece razoável que a autora da ação mandamental seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Unânime. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806173-79.2019.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/12/2019

Concluo, portanto que o presente Agravo Interno
não desafiou as razões de decidir do magistrado, desprezou o princípio da dialeticidade recursal e mostrou-se, novamente, inapto ao propósito de provocar a revisão do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2024